Tribunal: TJMT
Processo: 0503273-96.2015.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503273-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DIRCE MARIA CARRIJO - CPF: 107.530.951-49 (APELANTE), FELIPE DE MELO DORILEO LOUZICH - CPF: 734.773.621-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV –
IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL -
LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – APONTAMENTO DE DEFASAGEM SALARIAL – NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO

PROVIDO.

Não há como se apontar a liquidação zero, na hipótese de a perícia contábil realizada nos autos atestar a existência de defasagem salarial nos vencimentos percebidos pelo respectivo servidor, sendo imperiosa a reanálise do caso concreto, a partir de todas as informações prestadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Dirce Maria Carrijo
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Ordinária Relativa as Diferenças de URV – em fase Cumprimento

de Sentença n.
0503273-96.2015.8.11.0041,
apresentada pela Apelante contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero, nos seguintes termos:

[...]

É notório que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94. A mencionada lei efetivou uma reposição no montante de 18%, de acordo com a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso.

De fato, percebe-se que a recomposição efetivada pelo Estado superou o percentual identificado pelo perito.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência de recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

Com essas considerações, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do art. 924, III do CPC, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

[...]

Deixo de fixar os honorários advocatícios, tendo em vista que foi apurado valor zero na fase de liquidação de sentença, conforme acima fundamentado.

[...]

Insurge-se
Dirce Maria Carrijo
contra
sentença, sustentando que
ao extinguir o processo por “liquidação zero”, o
decisum
contrariou de forma veemente o laudo pericial confeccionado pelo perito nomeado pelo próprio Magistrado.

Alega que, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o direito do servidor público estadual à conversão dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei nº 8.880/94, e ainda reconheceu que eventuais reajustes determinados por lei superveniente à Lei nº 8.880/94, não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas.

Afirma que, não há que se falar em recomposição das perdas salariais por legislação posterior, pois se tratam de parcelas de natureza jurídica diversa e por isso, não podem ser compensadas umas pelas outras, conforme jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Por fim, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, para que seja reformada
in totum
a sentença impugnada,
para
reconhecer a defasagem remuneratória no percentual de 3,54%, oriunda da conversão errônea da moeda em URV, bem como a condenação da requerida no valor total de R$18.646,01 (atualizado até o dia 30/09/2020), conforme demonstrado pelo perito judicial.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 96337066), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 139636671-pág. 1/2), manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Dirce Maria Carrijo
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos da
Ação Ordinária Relativa as Diferenças de URV – em fase Cumprimento

de Sentença n.
0503273-96.2015.8.11.0041,
apresentada pela Apelante contra o
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente a presente ação, por entender que se trata de liquidação zero.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
, Dirce Maria Carrijo,
ajuizou
Ação Ordinária de Cobrança – em fase Cumprimento

de Sentença
em face do
Estado de Mato Grosso,
que

foi julgada procedente
os pedidos da inicial e, por conseguinte, condenou o Estado a incorporar à remuneração da Requerente, o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, valores que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período.

Contra essa sentença, insurgiu o Estado de Mato Grosso,
suscitando como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição. No mérito, assevera que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, além do que, o diferencial perseguido a título de URV já foi devidamente incorporado quando da reestruturação da carreira.

Esta relatora, votou no sentido de rejeitar a prejudicial de prescrição quinquenal, e no mérito dar provimento em parte ao recurso,
para

determinar que:

1) a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem como o índice acaso constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, observando-se o limite máximo de 11,98%, bem como o prazo prescricional;

2) Seja excluído, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido quando liquidado o julgado, nos termos previstos nos incisos II, § 4º, do artigo 85 do NCPC
.
(ID 461031– Pág. 1/13).

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PROVEU PARCIALMENTE O APELO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA
.
(ID 481248-Pág.1/2)

Após, o trânsito em julgado do acórdão (ID 1582659-pág. 1),

a parte autora, ora apelante,

peticionou nos autos, pugnando pelo cumprimento da sentença.

No entanto, na fase de cumprimento da sentença, o Juízo a
quo
extinguiu o feito, ante ao reconhecimento da hipótese de “liquidação zero”, sob ao fundamento de que os documentos acostados pelo Estado de Mato Grosso Leis nºs. 6.528/1994 e 6.583/1994), comprovam a inexistência de defasagem a ser recomposta ao servidor.

Assim, requer no recurso de apelação cível, a reforma da sentença, tendo em vista que, restaram devidamente comprovado nos autos os prejuízos sofridos pela Recorrente, quando da conversão da URV.

Pois bem.

No que tange à existência de Lei Estadual que reestruturou a carreira dos servidores, por meio da Lei n 6.528/94 e 6.583/1994, entendo que não deve prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque,
a
reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994, não compensam as eventuais perdas anteriores.

Ademais, a previsão legal para a reestruturação da carreira não tem o condão de suprir eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880/1994, e, ausente, nos autos, cálculo específico nesse sentido, deve a diferença ser apurada na liquidação da sentença.

Desse modo
,
Frise-se que os documentos apresentados pelo Estado de Mato Grosso não são hábeis a comprovar que as leis que reestruturaram a carreira da parte Recorrente absorveram a recomposição do percentual atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, devendo tal índice ser apurado na fase de liquidação e cumprimento da sentença
”. (N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021). [Destaquei]

Além do mais
,
cumpre ressaltar

de maneira mais detalhada, as razões que levaram o Magistrado
a quo
, à extinção da ação ante a liquidação zero.

Por oportuno, transcrevo trecho do
decisum
(ID. 84161961):

[...]

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES, independente da data de pagamento. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em FEV/94.

Nesse sentido, o cálculo juntado aos autos pelo senhor perito aponta uma diferença de 3,54%, contudo o mesmo incidiu em erro quando respondeu ao quesito de número 05, uma vez que não levou em consideração a Lei Estadual nº 6.528/94:

[...]

É notório que houve a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV, por meio da Lei Estadual nº 6.528/94. A mencionada lei efetivou uma reposição no montante de 18%, de acordo com a documentação trazida pelo Estado de Mato Grosso.

De fato, percebe-se que a recomposição efetivada pelo Estado superou o percentual identificado pelo perito.

A ausência de diferença salarial acima constada confirma o teor da documentação juntada pelo Estado de Mato Grosso nestes autos, que revela a ocorrência de recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em patamares que englobam o percentual pleiteado incialmente (11,98%), o que se deu por meio das legislações de 1994.

[...]

Portanto, os documentos corroboram a inexistência de defasagem na remuneração da parte autora.

[...] Destaquei

In casu
, constata-se que o Magistrado
a quo
, ao proferir o ato sentencial, levou em consideração apenas os documentos apresentados pelo Recorrido, a ignorar as informações colacionadas na perícia.

É certo que está prática não é indevida, mas ao analisar a perícia efetuada (ID nº 96337047 – pág. 01/12), verifica-se que foi pontuado:

[...]

3. Se quando da reestruturação da carreira, houve incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão em URV;

Resposta: A Lei Complementar nº. 50 de 01 de outubro de 1998 Cria a Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Sistema Público Educacional do Estado de Mato Grosso, tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal. Em nenhum momento há menção sobre incorporação/reposição de eventual perda salarial ocasionada pela conversão da URV.

4. Se com a vigência da Lei nº. 6.528, de 15 de setembro de 1994 houve a incorporação nos vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Mato Grosso de percentual a título de diferencial de URV, isso considerando a expressa indicação na mensagem legislativa.

Resposta: A Lei nº. 6.528/94 realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo, não havendo qualquer referência a incorporação nos vencimentos de percentual a título de diferencial de URV.

[...]

Conclusão

Como demonstrado, houve perda salarial da Requerente Servidora na conversão monetária efetuada pelo Estado de Mato Grosso, gerando assim um
prejuízo de 3,54%,
e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de janeiro de 2011, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos
. As
diferenças mensais devidas foram atualizadas com base na variação mensal do IPCA-E/IBGE, mais juros moratórios de 0,50% ao mês, contados a partir da data da citação, e calculados de forma simples, totalizando o saldo devido pelo Requerido Estado em favor da Requerente Servidora, o valor de R$18.646,01 (Dezoito Mil, Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Um Centavos), demonstrados na planilha de cálculos anexo Doc. I, atualizada até 30/09/2020.

[...] Destaquei

Pelo que pode ser constatado, da perícia efetuada, a Recorrente obteve defasagem salarial nos períodos compreendidos e delineados no serviço prestado pelo
expert
.

Neste sentido, é imperioso que, ao menos, efetue-se a fundamentação do ato sentencial ao levar em consideração o que foi pontuado pelo Perito.

Assim é a jurisprudência deste Sodalício, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DE 1,10% DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 -
Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público
. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019 publicado no DJE 07/03/2019).

2 - Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, a existência de decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para unidade real de valor, não há se falar em liquidação zero.

[...]

(N.U 0006076-29.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/6/2022, Publicado no DJE 27/6/2022). [Destaquei]

Assim, ante a demonstração da defasagem salarial existente, é necessário que haja reanálise do caso, a se levar em consideração as pontuações realizadas na perícia contábil.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Dirce Maria Carrijo,
a fim de anular o ato sentencial, e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, no intuito de que se observe as informações e cálculos prestados na perícia contábil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022